Tribunal: STF
Processo: AR 2843
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não apontado vício no acórdão embargado, impõe-se o não conhecimento do recurso.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.